Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022.
2. Na hipótese, a recusa do plano de saúde foi lícita tendo em vista que a doença da beneficiária é preexistente, não foi cumprida a carência determinada para as doenças pré-contratuais e a cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência/emergência.
3. Recurso conhecido e não provido.